Tribunal: TJSP
Processo: 2104432-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução Por Quantia Certa. Decisões que deferiram o arresto cautelar de imóveis, nas partes ideais pertencentes aos agravantes. Inconformismo. Conversão do arresto em penhora. Perda superveniente do objeto do recurso. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo".

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2104432-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
MENEGUETTI, MARCELA PAULA MARIA ZANIN MENEGUETTI (M P M
ZANIN MENEGUETTI AGROPECUÁRIA) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
SIDNEY MENEGUETTI e IONNE MARIA CREMA MENEGUETTI (I M CREMA
MENEGUETTI AGROPECUÁRIA) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
ING BANK N.V.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2104432-41.2020.8.26.0000
Comarca: 43a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Agravantes: Paulo Meneguetti e outros
Agravada: Ing Bank N.v
Voto no 18.586
Agravo de Instrumento. Ação de Execução Por Quantia Certa.
Decisões que deferiram o arresto cautelar de imóveis, nas
partes ideais pertencentes aos agravantes. Inconformismo.
Conversão do arresto em penhora. Perda superveniente do
objeto do recurso. Agravo de Instrumento e Agravo Interno
prejudicados, com determinação de remessa dos autos ao juízo
“a quo”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Paulo Meneguetti e
outros contra a agravada, Ing Bank N.v, extraído dos autos de
Ação de Execução Por Quantia Certa, em face das decisões de fls.
275/277, 296, 305 e 307 dos autos originários, que deferiram o
arresto cautelar de imóveis, nas partes ideais pertencentes aos
agravantes.
Eles se insurgem. Relatam o processamento
do feito originário e mencionam o ajuizamento e deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Santa
Terezinha (Processo no 0006422-55.2019.8.16.0017, em trâmite
perante a 4a Vara Cível de Maringá, do Estado do Paraná/PR -
docs. 12 e 13), havendo discussão pendente acerca da legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ativa dos produtores rurais.
Salientam não restar dúvidas de que
qualquer crédito que se refira a obrigações eventualmente vencidas
antes do ajuizamento do processo recuperacional está sujeito à
Recuperação Judicial do Grupo Santa Terezinha e deverá ser
quitado na forma e prazos a serem previstos no Plano, o que, por
consectário, proíbe que a agravada satisfaça seu crédito mediante
o ajuizamento da execução de título extrajudicial de origem.
Asseveram que, ao formular o pedido de
arresto cautelar de bens, a agravada noticiou que o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ocasião do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
0023533-06.2019.8.16.0000, interposto pelo Banco Bradesco, teria
reconhecido a ilegitimidade dos produtores rurais, ora agravantes,
para figurarem no polo ativo do pedido de Recuperação Judicial do
Grupo Santa Terezinha, o que permitiria o ajuizamento do feito de
origem, mas que é imperioso destacar que o julgamento desse
Agravo de Instrumento não é definitivo, na medida em que a
discussão acerca da presença dos requisitos para o deferimento do
processamento da Recuperação Judicial com relação aos
produtores rurais, ora agravantes, é objeto de Recurso Especial
interposto nos autos do feito recuperacional (doc. 14), admitido pelo
Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (doc. 15).
Ressaltam que o posicionamento adotado
pelo Eg. Tribunal de Justiça do Paraná para reformar o deferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da Recuperação Judicial com relação aos produtores rurais, aqui
agravantes, foi, principalmente, a suposta natureza constitutiva do
registro dos empresários individuais perante a Junta Comercial, de
modo que não teria sido atendido o prazo de 2 (dois) anos, não
obstante a comprovação do exercício da atividade por mais de uma
década, em sede de perícia prévia, pela Administradora Judicial
(doc. 16).
Afirmam
que
em
recente
julgamento
realizado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Recurso Especial no 1.800.032/MT (doc. 17), o entendimento
adotado pela Corte Superior foi no sentido de que o registro do
produtor rural possui natureza meramente declaratória, pelo que o
requisito da comprovação da atividade por mais de 2 (dois) anos é
o que deve ser observado, requisito inequivocamente presente no
caso dos agravantes.
Alegam que, uma vez que o pedido de
Recuperação Judicial apresentado pelos produtores rurais, ora
agravantes, está em conformidade com o atual entendimento do
Col. Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a probabilidade
de provimento do apelo especial interposto no âmbito da
Recuperação Judicial do Grupo Santa Terezinha, sendo prudente
que se aguarde o resultado daquele recurso para que seja
promovido qualquer ato constritivo que venha a ser desempenhado
nos feitos executivos que tramitam em paralelo ao feito
recuperacional - como é o caso dos autos de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consignam
que,
em
decorrência
da
admissão do Recurso Especial interposto pelos produtores rurais
no âmbito da Recuperação Judicial, foi apresentada a Tutela
Provisória no 2.638, na qual o Ilmo. Min. Moura Ribeiro, em atenção
ao risco que as execuções paralelas podem causar à reestruturação das atividades dos empresários individuais,
determinou que a designação de leilão de bens nestas demandas
sejam previamente comunicadas ao Col. Superior Tribunal de
Justiça (doc. 18).
Argumentam não haver comprovação dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e mencionam
r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 44a Vara Cível Central do
Foro da Capital do Estado de São Paulo, nos autos da Execução de
Título Extrajudicial no 1106563-31.2019.8.26.0100 (doc. 19), para
indeferir o pedido de arresto realizado pela ora agravada, em
demanda que envolve parte dos aqui agravantes.
Alegam que, ao promover a Execução de
Notas Promissórias emitidas tão somente com o fim de garantia aos
Contratos de Pré-Pagamento - estes últimos sequer juntados aos
autos de origem -, verifica-se que as cártulas perderam sua
autonomia, inexistindo a liquidez e a exigibilidade necessária para o
ajuizamento do feito executivo.
Aduzem que a agravada promove excesso
de execução pela onerosidade das formas de atualização da dívida,
realizada por meio de planilha ininteligível, com a incidência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encargos não previstos nas Notas Promissórias executadas, além
da ilegalidade dos encargos cobrados, diante da cumulação de
juros moratórios e remuneratórios, bem como de índices ilegais
para a composição das taxas de juros.
Salientam que, ainda que a ausência de
apenas um dos requisitos já seja suficiente para evidenciar a
necessidade de provimento deste recurso para acarretar a
reconsideração da ordem de arresto obtida pelo banco agravado, é
necessário verificar que também está ausente, “in casu”, o requisito
do “periculum in mora”, tendo em vista que não se verifica risco de
dano grave à agravada.
Aduzem que o fundamento utilizado pelas r.
decisões agravadas para reconhecer o suposto risco seria, tão
somente, que existem outras ações satisfativas também ajuizadas
em face dos agravantes, fato este que poderia comprometer o seu
patrimônio e inviabilizar o pagamento da suposta dívida detida em
face do Agravado, mas que este não é o entendimento da
jurisprudência firmada por este Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, bem como que não é difícil verificar que o suposto
inadimplemento se deu justamente em razão da crise enfrentada
pelos agravantes - que culminou, inclusive, no ajuizamento do seu
pedido de Recuperação Judicial.
Asseveram que o risco é, na verdade, de
dano reverso, uma vez que o patrimônio dos agravantes pode ser
atingido para a satisfação de débito inequivocamente concursal, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual, a bem da verdade, é extremamente essencial para sua
subsistência, para o desempenho da atividade por eles
desempenhada e para o regular desenvolvimento do feito
recuperacional.
Requerem o efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso para reformar integralmente as r. decisões
agravadas, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores para
a concessão da medida liminar de arresto, previstos no art. 300 do
Código de Processo Civil, com a determinação de revogação da
ordem de arresto.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
381/382).
A fls. 384/393 o recurso foi recebido no efeito
devolutivo, decisão impugnada por meio do Agravo Interno de fls.
441/448.
Há juntada de oposição à realização de
julgamento virtual a fls. 398 e 400, bem como juntada de
contraminuta a fls. 402/420.
É o relatório.
No presente caso, conforme indicado pela
agravada em sua primeira preliminar de contraminuta (fls. 405/407),
o arresto, que era objeto da r. decisão agravada, foi convertido em
penhora, de acordo com a r. decisão interlocutória reproduzida à fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
422.
E, da análise dos autos originários, como os
referidos imóveis listados a fls. 313/320 do feito de 1o grau são
exatamente aqueles indicados a fls. 187/265 daqueles autos, e que
foram objetos das r. decisões agravadas, houve a perda
superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“RECURSO - Recurso deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, por ausência de interesse recursal
da parte agravante, por fato superveniente, por aplicação do
disposto nos arts. 493, do CPC/2015, com relação ao pedido de
arresto do imóvel de matrícula no133.692 do Cartório de Registro de
Imóveis de São Carlos/SP, ante a lavratura do termo de penhora do
referido
bem
(...)”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2046808-68.2019.8.26.0000, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Rebello Pinho, j. 02.09.2019).
Ante o exposto, por meu voto, ante a perda
de objeto, julga-se prejudicado o conhecimento do Agravo de
Instrumento e do Agravo Interno, com determinação de remessa
dos autos ao juízo “a quo”.
Hélio Nogueira
Relator